Tribunal: STF
Processo: HC 252793
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 3, p. 1): 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE SE APONTAR A VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÂO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A alegação de que houve malferimento ao princípio da correlação não foi debatida na instância ordinária, carecendo do indispensável prequestionamento. A despeito de o agravante afirmar ter suscitado a questão perante o Tribunal a quo, inclusive por meio de embargos de declaração, a matéria não foi enfrentada. Neste caso, vale ressaltar, caberia à parte apontar a violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, a fim de apontar a indevida omissão do Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no caso. 2. Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.



    Busca o impetrante, em suma, a anulação da decisão de pronúncia do paciente com a exclusão da qualificadora, sob o argumento de ausência de descrição clara e precisa das circunstâncias que configurariam a qualificadora, violando, desse modo, o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    É o relatório. Decido.



    A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    In casu, consoante consignado no acórdão inquinado coator, o paciente foi denunciado por suposta autoria de homicídio qualificado, mediante recurso que teria dificultado a defesa da vítima. A Corte a quo manifestou-se sobre a qualificadora nos seguintes termos (eDOC 3, p. 4-5):



    Com relação à admissão da qualificadora, a Corte de origem assim decidiu (e-STJ fl. 457):



    Correto, por fim, o entendimento no sentido de dever ser mantida a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP, como bem procedeu o Juízo de Primeiro Grau, uma vez que existem, no conjunto probatório dos autos, elementos de convicção indicativos de ter o ora recorrente matado Rogério, mediante recurso que teria dificultado a defesa do ofendido (que teria sido surpreendido pela conduta do acusado, o qual, após cumprimentá-lo e entrar em sua casa, teria retornado e contra ele efetuado disparos de arma de fogo de inopino, sem nada dizer). 



    Deve-se destacar que a exclusão de eventuais qualificadoras na fase de pronúncia será admissível apenas e tão somente na hipótese de ter restado demonstrado sua improcedência manifesta nos autos, uma vez que se cuida de mero juízo de admissibilidade, no qual, repita-se, incide o princípio do in dubio pro societate



    Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). 



    E, no caso, a leitura do excerto acima transcrito revela a existência de indícios de configuração da citada qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença.



     Verifico que não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias sem revolver o acervo fático-probatório, procedimento incabível em sede de habeas corpus.



     É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



     Afinal, “[d]e acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016).



     No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



     Nesse contexto, caberá ao Conselho de Sentença decidir sobre a existência das qualificadoras:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI A ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE QUALIFICADORA NO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. III – A análise da existência ou não de qualificadora no crime doloso contra a vida deve ser feita pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1233717 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.04.2020)



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL). EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. 1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz)” (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 2. A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 162122 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.10.2018)



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 132981 AgR, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.08.2018).



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente